Tribunal: STF
Processo: RHC 238151
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Supressão de instância. Ausência de exame por Tribunal Superior antecedente. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jhonatan Cardoso da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 843.827/SC (eventos 37 e 47).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (eventos 8 e 13). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega inidôneos os fundamentos para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Aponta a possibilidade de incidência da minorante, porquanto primário, com bons antecedentes, não dedicado às atividades criminosas e nem integrante de organização criminosa. Sustenta a ausência de inovação recursal, posto que “a Corte Local julgou justamente o pleito de incidência da causa de diminuição”. Argumenta que, “embora a questão da nulidade devido à invasão de domicílio não tenha sido claramente debatida na instância ordinária, trata-se de uma patente ilegalidade que pode ser sanada pelos Tribunais”. Pleiteia, em medida liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, requer “a decretação da nulidade processual, ou, subsidiariamente, haja a correção da pena do paciente, a partir do reparo na terceira fase da dosimetria da pena, fazendo incidir a minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços); e fixando novo regime de cumprimento de pena, mais razoável ao caso” (evento 47).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO NA VIA DO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016)" (AgRg no HC n. 605.999/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021). 



    2. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior antecedente quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração” (RHC 216.250-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente